Tribunal: TJES
Processo: 5007973-06.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007973-06.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAIKE MARTINS VARGAS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007973-06.2025.8.08.0014

ORIGEM: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MAIKE MARTINS VARGAS

RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL E INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. AUSÊNCIA FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de ação movida por MAIKE MARTINS VARGAS em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., alegando, em síntese, que desde o ano de 2024 sofre cobranças abusivas por débitos oriundos da empresa requerida, referente ao ano de 2018, ou seja, dívida prescrita eis que há mais de 6 anos. Aduz que tentou resolver a questão de forma administrativa, porém sem êxito, razão pela qual requer a cessação das cobranças e indenização pelos danos morais.

(2). A sentença julgou os pedidos exordiais improcedentes, reputando como legítima a conduta da requerida. O Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim de que seja julgado o mérito da demanda com a procedência dos pleitos autorais. Em Contrarrazões, a requerida pugnou pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

(3). Cinge-se a controvérsia em analisar a legalidade das cobranças de dívida prescrita perpetradas pela requerida, e se tal cobrança, na forma como foi realizada, gerou dano moral ao Autor.

(4). Pois bem, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Inicialmente, imperioso destacar que os elementos apresentados nos autos não são suficientes para deflagrar reconhecimento de ato ilícito, pois a alegada prescrição, afeta a pretensão do credor cobrar o débito pela via judicial, permanecendo válida no âmbito do direito material, como bem fundamentou a sentença recorrida:
“Com efeito, o débito em questão, originado em 2019, já foi alcançado pelo prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil. A prescrição, contudo, atinge a pretensão de exigir a dívida pela via judicial, mas não extingue o direito material do credor. A obrigação, antes civil, converte-se em obrigação natural, perdendo sua exigibilidade judicial, mas permanecendo válida no campo moral e patrimonial. Isso significa que, embora o credor não possa mais acionar o Poder Judiciário para forçar o pagamento, ele não está impedido de realizar a cobrança por meios extrajudiciais, desde que lícitos e não abusivos. O pagamento de uma dívida prescrita é considerado válido e não gera direito à repetição de indébito, conforme o art. 882 do Código Civil.”

(5) Neste sentido, torna-se inviável admitir decreto condenatório por eventual abusividade, na medida em que a recorrida exerceu seu direito de de cobrar o débito existente de forma extrajudicial.

(6). Nesta esteira, a parte autora não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC, e portanto, ante a ausência de provas necessárias para reconhecer a conduta da requerida como ato ilícito, não será possível reforma do ato sentencial, de modo que a sua manutenção é medida impositiva.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)